Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PORTABILIDADE. COBRANÇAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória com pedido de indenização por danos morais, em que o a parte recorrida LARISSA MARTINS HAUSCHILDT, alega ser cliente da recorrente, e ter solicitado a portabilidade de suas 04 linhas telefônicas, para operadora VIVO, na data de 30/10/2019.

2.

Em defesa a recorrente confessa que “parte autora solicitou a portabilidade dos seus acessos em 30/10/2019, sendo concluída em 02/11/2019”, contudo, alega ser devida faturas integrais do mês de novembro, em razão de tratar-se de plano controle.

3.

Ora, comprovado nos autos que a autora, solicitou a portabilidade, e essa foi realizada no primeiro dia do mês de novembro de 2019, não tendo a autora utilizado os serviços, indevida a cobrança de consumo do mês inteiro

4.

A parte autora anexa comprovantes de pagamentos, não tendo a recorrente comprovado a legalidade dos valores cobrados, portanto, correta a manutenção da declaração de inexistência de débitos.

5.

A respeito dos danos morais, verifico que pelo conjunto probatório,
não houve a inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos ao crédito, ou qualquer outra situação vexatória que pudesse ensejar a concessão da indenização, vez que, se trata a presente demanda, apenas de um inadimplemento contratual e cobrança indevida não exteriorizada a terceiros
.

6.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser retirada a condenação em danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois reais).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que o a parte recorrida
LARISSA MARTINS HAUSCHILDT
, alega ser cliente da recorrente, ter solicitado a portabilidade de suas 04 linhas telefônicas, para operadora VIVO, na data de 30/10/2019, passando a receber cobranças indevidas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, declarando inexistente os débitos cobrados, referente aos meses de novembro/19, no valor de R$ 67,17 (sessenta e sete reais e dezessete centavos), com vencimento em 25/01/2020; R$ 136,08 (cento e trinta e seis reais e oito centavos), com vencimento em 25/01/2020 e R$ 68,

32 (sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), com vencimento em 25/01/2020,
e
danos morais no montante de
R$ 2.000,00 (dois reais), tornando ainda definitiva a liminar deferida.

Inconformada, a parte reclamada interpôs o presente recurso inominado, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020